Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0720977-71.2022.8.07.0020 APELANTE: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ APELADO: DEUSDETE SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 63667343, tendo em vista as razões já expostas no despacho de ID no 63589512. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007